Tribunal: STF
Processo: RHC 243815
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ARTIGO 215 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 897.511, in verbis:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PENA-BASE. TESES ADUZIDAS NO WRIT NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO INFIRMADO DE MODO SUFICIENTE. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA DE FORMA IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. TEMA PREJUDICADO PELO INDEFERIMENTO DO PLEITO EM RECURSO ESPECIAL ANTERIOR CUJOS FUNDAMENTOS PERMANECEM VÁLIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam adequadamente todos os fundamentos da decisão monocrática no que se refere à supressão de instância, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. A negativação do vetor da culpabilidade se deu de forma idônea pela sentença condenatória, de modo que a mera análise da fundamentação apresentada pelo julgador para tal desabono não significa reformatio in pejus pela decisão agravada. 



    3. Tendo o pleito de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos sido indeferido por este Sodalício em julgamento de recurso especial anterior e não havendo alteração fática substancial para afastar os fundamentos nele veiculados, a questão se encontra prejudicada. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 215 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto. O agravo regimental interposto restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Aduz que “considerar como argumentos distintos a condição de médico como meio da fraude (elementar do tipo), e a confiança e esperança depositadas na categoria profissional como motivo para negativar a culpabilidade (pena -base), configura sim bis in idem”. Alega, ainda, que houve “reformatio in pejus para acrescentar fundamentos em desfavor do Paciente”. Defende que “inexiste no v. acórdão recorrido fundamentação idônea a justificar o aumento da pena -base pela desvaloração da culpabilidade, devendo esta ser reduzida ao mínimo legal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, requerem os Recorrentes seja julgado procedente o presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, em favor do Paciente FABIO SERRA BARBOSA DA SILVA para que: 



    4.1 Liminarmente, seja determinada a imediata suspensão do trâmite do REsp nº 2.070.346/SP perante a C. Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento final do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; 



    4.2 Ao final, no mérito, em caráter principal, seja provido o presente Recurso Ordinário Constitucional, para reduzir a pena imposta ao Paciente ao mínimo legal, afastando -se a circunstância judicial da culpabilidade, bem como substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    4.3 Por fim, sejam os Recorrentes intimados da inclusão do presente feito na pauta de julgamento, uma vez que pretendem sustentar oralmente as razões.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] De início, cumpre destacar que, na decisão agravada, concluí pela ausência de debate das teses apresentadas nas razões do habeas corpus tendo em vista o que fora consignado pelo acórdão impugnado sobre a dosimetria da pena. 



    Relatei que, na exordial do writ, foram invocadas as seguintes teses (e-STJ fls. 172/173, grifei):



    [...]



    Citei a análise feita pelo Tribunal a quo acerca da dosimetria (e-STJ fls. 86/87, grifei):



    [...]



    Assim, entendi que, da leitura do acórdão impugnado, observa-se que o Tribunal de origem não analisou as teses de que: (i) o desabono do vetor das consequências do delito foi feito mediante mera ilação do sentenciante; e de que (ii) a negativação da culpabilidade se deu por meio de utilização de elementar do próprio tipo penal, que é a fraude utilizada para induzir a vítima. 



    Desse modo, verificada a ausência de debate sobre tais teses, apresentadas nas razões do writ mas não tratadas pelo acórdão de origem, afirmei que este Sodalício não poderia delas conhecer e sobre elas se manifestar de forma originária, sob pena de supressão de instância. 



    Ao combater a ausência de análise previa dos argumentos, a defesa, no presente regimental afirma que "a matéria referente às circunstâncias judiciais foi inteiramente devolvida em sede de Apelação, tendo a D. Autoridade Coatora reiterado todos os fundamentos da r. sentença, chancelando, assim, a motivação usada para a exasperação da pena-base, inclusive o bis in idem, não configurando, assim, supressão de instância" (e-STJ fl. 186). 



    Todavia, ao alegar de forma meramente genérica que a matéria foi devolvida ao Tribunal estadual pelo recurso de apelação e que aquela Corte chancelou os fundamentos da sentença, a defesa não demonstrou apropriadamente em que partes do acórdão as teses específicas apresentadas no writ foram analisadas. Assim, o argumento amplo de que a autoridade coatora reiterou os fundamentos da sentença, e que por isso chancelou a motivação para a negativação dos vetores ora impugnados, não é suficiente para impugnar de modo satisfatório o fundamento da decisão agravada de que o caso é de supressão de instância, pois não demonstra em que momento a Corte a quo, ao apenas corroborar os fundamentos da sentença, teria tratado, sob as óticas específicas invocadas no writ, das alegações apresentadas perante este Sodalício para o afastamento do tisne às vetoriais combatidas. 



    Pelo princípio da dialeticidade, a parte agravante tem o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituí-la. Todavia, como esclarecido, nas razões do presente agravo, o recorrente não impugnou de forma adequada o fundamento de que as teses defensivas não foram analisadas especificamente pela Corte a quo ao alegar, de forma lacônica, que o acórdão impugnado corroborou a dosimetria da pena feita pela sentença condenatória. 



    Diante da ausência de impugnação a tais fundamentos do decisum monocrático, que ora se pretende ver reconsiderado, conclui-se que o caso é de incidência da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    Por tal razão, no ponto, do agravo regimental não se pode conhecer, ante a aplicação, de forma analógica, do mencionado óbice da Súmula n. 182 deste Sodalício, conforme remansosa jurisprudência acerca do tema:



    [...]



    É digno de nota que, ao contrário do que entende a defesa, o simples fato de, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, o Tribunal local ter abarcado a negativação dos vetores como operada pela sentença não é suficiente para demonstrar que as teses específicas ora apresentadas pela parte impetrante foram analisadas pela Corte de origem, que nem sequer tratou das alegações trazidas apenas no habeas corpus. 



    Ou seja, como verificado na decisão agravada, em momento algum o Tribunal paulista debateu as teses defensivas, sendo claro que a genérica menção, feita pelo acórdão, de que o Tribunal de origem mantinha inalterada a pena-base não significa, de modo algum, que as teses que a defesa ora quer ver vitoriosas tenham sido analisadas em seus pormenores pela jurisdição ordinária. 



    Em sequência, como consignado na decisão agravada, ainda que não fosse o caso de supressão de instância, não haveria como afastar, de ofício, o desabono ao vetor da culpabilidade, uma vez que, do embate entre as razões defensivas e os fundamentos da sentença, não se observa ilegalidade patente na negativação de tal circunstância judicial. 



    Para chegar ao édito condenatório, o magistrado concluiu que o réu induziu a vítima a consentir com os toques íntimos inapropriados, a pretexto de serem necessários à investigação da causa da cefaleia. Veja-se (e-STJ fl. 26, grifei):



    [...]



    Narrei que, já para majorar a pena-base, entendeu o julgador que haveria culpabilidade a maior do réu, fundamentando que o condenado "agiu valendo-se de sua condição de médico, profissional em quem as pessoas depositam sua confiança e suas esperanças. Assim, aqueles que assim agem, trazem prejuízo não só aos pacientes, mas também aos demais profissionais que passam a ser vistos com desconfiança e têm sua atuação profissional prejudicada por esse motivo. Dessa forma, sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em dois anos e quatro meses de reclusão" (e-STJ fls. 26/27, grifei). 



    A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273). 



    No caso, entendi que o fato de que o réu agiu se valendo da confiança que as pessoas depositam nestes profissionais para induzir a paciente a permitir que ele tocasse suas partes íntimas – procedimento desnecessário, segundo admitido pelo próprio agravante em juízo, para o exame de possíveis causas para a cefaleia –, é fundamento que demonstra maior reprovabilidade da sua conduta, demonstrando atuação de forma mais censurável do que o normal ao delito. Assim, aproveitar-se da confiança depositada no profissional da saúde para satisfazer sua lascívia é, de fato, situação que extrapola o normal ao delito de violação sexual mediante fraude. Portanto, como entendido na decisão agravada, reprise-se que não houve ilegalidade na negativação do mencionado vetor, tampouco bis in idem com elementar do tipo penal pelo qual o réu foi condenado. 



    Esclareci que o tipo penal em questão consiste em "ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima". 



    Logo, consignei que o fato de ter havido o uso da confiança depositada nos profissionais médicos, apesar de demonstrar maior reprovabilidade da conduta, não teve a aptidão de impedir ou dificultar a resistência da vítima ou sua livre manifestação de vontade, tanto que noticiado nos autos que a paciente questionou o réu acerca da necessidade dos toques em suas partes íntimas. Portanto, tal proceder demonstra, apenas, maior reprovabilidade da conduta, mas não é elementar do tipo penal, como alegou-se nas razões do writ. 



    Em outras palavras, demonstrei que a condenação se deu pelo artifício de usar de sua condição de médico para induzir a vítima a permitir os toques íntimos, enquanto a negativação da culpabilidade se deu pelo fato de que a confiança e esperança depositadas na classe médica foram, de forma indevida, aproveitadas pelo réu em seu benefício próprio, para lograr satisfazer sua lascívia. Houve, em verdade, abuso da confiança, o que é suficiente para demonstrar maior reprovabilidade do comportamento do réu. Apesar de tênue a diferença, observei que não houve o alegado bis in idem, estando idoneamente fundamentado o tisne à culpabilidade. 



    Tal fundamentação, apresentada pela decisão agravada, consistiu apenas na análise da legalidade e idoneidade dos motivos utilizados pela sentença para negativar a culpabilidade, não se mostrando, ao contrário do alegado no presente agravo, que a decisão monocrática incorreu em reformatio in pejus. Isto, porque o fundamento das instâncias de origem de que o réu agiu, como descrito nas próprias razões do agravo, "valendo-se de sua condição de médico, profissional em quem as pessoas depositam sua confiança e sua esperança” (e-STJ, f. 173)" (e-STJ fl. 187, grifei) não foi alterado ou reforçado pela decisão agravada, mas tão somente analisado quanto à sua idoneidade para negativar a circunstância judicial da culpabilidade. 



    Ou seja, cumprindo a competência constitucional deste Sodalício, a decisão agravada analisou a idoneidade da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, em contraposição ao art. 59 do Código Penal e à jurisprudência acerca dos elementos da culpabilidade, sem piorar a situação do réu e sem acrescentar qualquer nova fundamentação ao desabono. Não há que se falar, portanto, em reformatio in pejus. 



    A decisão agravada concordou com a interpretação feita pelo julgador no sentido de que o aproveitamento da confiança da paciente depositada no réu pela sua condição de médico, para satisfazer sua lascívia, é elemento apto a negativar a culpabilidade. E isto não consiste em inovação de fundamento pela decisão, tampouco em acréscimo de fundamentação para tal desabono. Houve, como dito, apenas a análise dos fundamentos apresentados pela jurisdição ordinária para a verificação da idoneidade da dosimetria da pena-base. 



    Em se tratando de delito contra a liberdade sexual, a afirmação da decisão agravada de que o réu agiu aproveitando-se da confiança depositada pela vítima no médico para satisfazer sua lascívia é mera repetição do consignado pelas instâncias de origem e, inclusive, reprisado pelo agravante no sentido de que "houve o aproveitamento de tal condição de médico em benefício próprio" (e-STJ fl. 189). Ora, se o delito é de cunho sexual, o "benefício próprio" é a satisfação da lascívia. O uso do termo, portanto, não representa inovação de fundamentos pela decisão agravada e nem piora da situação do réu, não se demonstrando a alegada reformatio in pejus. 



    Assim, ao contrário do defendido pelo agravante, em "análise de recurso exclusivo da defesa", não houve o reconhecimento de "circunstância desfavorável não considerada na sentença", mas tão somente a análise do fundamento utilizado pela própria sentença para negativar a circunstância judicial nela mesma reconhecida como desfavorável pelo julgador. 



    Em resumo, a negativação da culpabilidade não se deu com lastro em fundamentação inidônea e tampouco em bis in idem com elementar do tipo, e o uso da expressão "para satisfazer sua lascívia" não representa reformatio in pejus alegadamente operada pela decisão monocrática que não acrescentou fundamento à negativação da culpabilidade e nem reconheceu circunstância judicial que já não houvesse sido negativada pela jurisdição ordinária.



    Quanto à prejudicialidade do pleito de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, foi afirmado que (e-STJ fl. 177, grifei):



    [...]



    Assim, vê-se que a decisão agravada entendeu que não havia como alterar o entendimento adotado no julgamento do mencionado recurso especial porque a negativa de substituição da pena se deu em razão da gravidade da conduta e da existência de vetor desabonado. 



    Pois bem. 



    Em que pese a decisão agravada ter neutralizado, de ofício, a circunstância judicial das consequências do delito, manteve a negativação ao vetor da culpabilidade, o que é suficiente para se constatar que continua havendo "vetor desabonado na primeira fase da dosimetria", fundamento adotado pelo REsp n. 2.070.346/SP para negar a substituição da reprimenda corporal em conjunto com a gravidade da conduta. 



    Logo, ao contrário do defendido nas razões do presente agravo, o fato de ter havido o afastamento de um dos vetores desabonados na primeira etapa da pena não é suficiente para afastar os fundamentos do recurso especial. Isto, porque tal neutralização de apenas um dos vetores não significa que a gravidade da conduta foi relativizada e tampouco o alegado pela defesa no sentido de que, no recurso especial, a conduta foi considerada grave justamente porque teriam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    No julgamento do REsp n. 2.070/346/SP, afirmou-se com clareza o não cabimento da substituição em razão da gravidade da conduta – sem indicar que isto é devido ao número de vetores negativados – e em razão da presença de vetor desabonado na primeira fase. 



    Destarte, a redução da reprimenda com o afastamento de uma circunstância judicial pela decisão monocrática não é suficiente para alterar o entendimento adotado, segundo o qual a gravidade da conduta e a majoração da basilar pela presença de circunstância negativada impedem a substituição, razão pela qual o pleito de substituição se mostra prejudicado pelo entendimento evidenciado no julgamento do referido apelo nobre. 



    Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nesta extensão, nego-lhe provimento.”  



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na hipótese sub examine, o juízo valorou as circunstâncias relativas ao contexto delitivo apresentando fatos concretos a embasar a conclusão, tendo o Tribunal a quo consignado que “a condenação se deu pelo artifício de usar de sua condição de médico para induzir a vítima a permitir os toques íntimos, enquanto a negativação da culpabilidade se deu pelo fato de que a confiança e esperança depositadas na classe médica foram, de forma indevida, aproveitadas pelo réu em seu benefício próprio, para lograr satisfazer sua lascívia. Houve, em verdade, abuso da confiança, o que é suficiente para demonstrar maior reprovabilidade do comportamento do réu. Apesar de tênue a diferença, observei que não houve o alegado bis in idem, estando idoneamente fundamentado o tisne à culpabilidade”. A Corte Superior ressaltou, ainda, que “o aproveitamento da confiança da paciente depositada no réu pela sua condição de médico, para satisfazer sua lascívia, é elemento apto a negativar a culpabilidade. E isto não consiste em inovação de fundamento pela decisão, tampouco em acréscimo de fundamentação para tal desabono. Houve, como dito, apenas a análise dos fundamentos apresentados pela jurisdição ordinária para a verificação da idoneidade da dosimetria da pena-base”.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 



    Outrossim, cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento de que o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem . Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.   



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.